Tribunal: CARF
Processo: 16306.000050/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-04

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16306.000050/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.695 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Recorrente
SILVIO SANTOS PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
PER/DCOMP. COMPROVAÇÃO DO DIREITO. VERDADE MATERIAL.
Comprovando nos autos o direito creditório, supera-se os eventuais erros
sanáveis no PER/Dcomp transmitido, em respeito ao princípio da busca da
verdade material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
integral ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de R$ 3.134.792,98 (incluindo o
já reconhecido no despacho decisório), e homologando as compensações até este montante.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16306.000050/2011-53
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000050/2011-53

Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 15a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-54.046, que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000050/2011-53

Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000050/2011-53

(...)

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
A contribuinte foi cientificada do Despacho Decisório DRF/OSA, por via
postal, em 14/04/2012. Na data de 11/05/2012, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, acompanhada de documentos.
Alega, em síntese, que incorreu em erro de preenchimento das DCOMP em
questão, no tocante ao demonstrativo do crédito, pois informou, equivocadamente, “que o
crédito tinha origem apenas nas retenções do BANCO PANAMERICANO. Quando, na verdade,
as retenções da BF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA e LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO SA,
compuseram em conjunto com retenções do BANCO PANAMERICANO, a totalidade do crédito
líquido e certo (R$ 2.775.249,00), utilizado pela Requerente nas DCOMPs(s) em tela.”
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000050/2011-53

Acrescenta que a constituição do crédito fica comprovada na escrituração da
contribuinte, demonstrada no Razão por conta contábil referente (doc. 02), podendo ser
facilmente confirmada pelo Fisco mediante pesquisa em seus sistemas informatizados.
Argumenta que o direito da contribuinte em ter o crédito compensado em
sua totalidade está fundamento no art. 172, II, do CTN, que possibilita a autoridade
administrativa proferir despacho concedendo remissão total ou parcial do crédito tributário
diante de erro escusável, cometido pelo sujeito passivo quanto à matéria de fato.
Fundamenta o direito à compensação nos arts. 156, II, e 170 do CTN, e art.
74 da Lei no 9.430/1996.

Da decisão da DRJ:
o analisar a impugnação/manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira
instância administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por
unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
CANCELAMENTO
E/OU
RETIFICAÇÃO.
Foge à alçada das Delegacias de Julgamento a competência para o
cancelamento e/ou a retificação da DCOMP, bem como para decidir, em
primeira vez, sobre o direito creditório.
Indeferido o direito creditório, não se homologam as compensações trazidas
a litígio.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
(...)
Como descrito no relatório, consulta às DIRF apontou a retenção feita pela
fonte pagadora Banco Panamericano em valores inferiores aos declarados, motivando
o reconhecimento parcial do direito creditório.
Em sua defesa, a contribuinte pretende demonstrar o erro no preenchimento da
declaração, por meio da sua escrituração contábil, no intuito de comprovar que a
retenção nos valores declarados no demonstrativo de crédito inclui, não só aquela feita
pelo Banco Panamericano, mas também aquela realizada por outras fontes pagadoras
(BF Utilidades Domésticas Ltda e Liderança Capitalização SA).
(...)
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000050/2011-53

A interessada deixou de apresentar os Informes de Rendimentos Pagos, em
comprovação da retenção do imposto reclamado na manifestação de inconformidade
de outras fontes pagadoras. E nova consulta ao sistema DIRF acusa apenas a retenção
efetuada pela fonte pagadora Banco Panamericano SA, informada nas DCOMP em
litígio e já considerada no Despacho Decisório recorrido. Confira-se:
(...)
Ainda, registre-se que a contribuinte não trouxe cópia fiel de sua escrituração,
acompanhada dos respectivos Termos de Abertura e Encerramento, mas apenas cópia
de relatórios que representariam o Livro Razão, os quais, por si sós, mostram-se
insuficientes para a comprovação pretendida.
Acrescente-se que a conta 1165500510002 – IRRF REC JUROS CAPITAL
PRÓPRIO, constante de referidos relatórios do Livro Razão, traz apenas o saldo do
período de março a dezembro de 2007, sendo que ao saldo inicial do mês de março, no
valor de R$ 0,00, foi acrescida uma carga de saldo no valor de R$ 563.837,02
(“Importação Lançamento”, “Criada”), cuja origem não restou devidamente
esclarecida.

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 14/04/2015, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 13/05/2915 (fls. 223), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua manifestação de
inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- alega que cometeu erros no preenchimento dos PER/Dcomps, pelo que anexa
novos documentos para comprovar o erro.

É o relatório.

Voto

Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre Dcomps com crédito de IRRF de mesma
natureza, relativa ao ano-calendário de 2007, no total de R$ 2.775.249,74.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000050/2011-53

O despacho decisório reconheceu parcialmente o direito creditório, no valor de R$
1.470.661,49, homologando as compensações até este limite.
Em manifestação de inconformidade, alegou que incorreu em erro no
preenchimento da Dcomp, pois atribuiu a totalidade dos seus créditos à apenas uma fonte
pagadora (Banco Panamericano S/A), deixando de desdobrar em outras duas (BF Utilidades
Domésticas Ltda. e Liderança Capitalização S/A).
A decisão da DRJ entendeu insuficientes as provas para comprovar as demais
retenções, pois havia a DIRF apenas do Banco Panamericano S/A, e faltava o informe de
rendimentos das demais fontes pagadoras. Salienta que o contribuinte não trouxe cópia fiel da
sua escrituração contábil para comprovar as retenções sofridas.
Em sede de recurso voluntário, o contribuinte reitera o seu erro, e traz novos
elementos comprobatórios, nos seguintes termos:
Assim, para que nenhuma dúvida paire sobre a boa-fé do Recorrente e com o
intuito de formar o convencimento dos ínclitos julgadores, requer a juntada de
outros documentos que buscam ratificar as informações prestadas nas DCOMP's,
quais sejam:
i) Cópia autenticada dos Informes de Rendimentos pagos pelas fontes pagadoras:
BF UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA - CNPJ 61.369.856/0001-23 e
LIDERANÇA CAPITALIZAÇÃO S/A - CNPJ 60.853.264/0001-10 (doc.4),
ii)
Cópia autentica dos Razões, que comprovam o registro da JCP paga e
respectivas retenções de IRRF (doc.5),
iii)
Cópia autenticada do Razão - especificamente em relação a conta
1165500510002 - IRRF REC JUROS CAPITAL PRÓPRIO, demonstrando a
composição do saldo de R$ 563.837,02 - apresentado na Manifestação de
Inconformidade (doc.6).

Destarte, passo à análise dos autos.

A discussão nos autos se cinge a comprovação das retenções de duas fontes
pagadoras – BF Utilidades Domésticas Ltda e Liderança Capitalização SA. Na sua manifestação
de inconformidade apresentou apenas a escrituração contábil, a qual foi entendida como
insatisfatória pela decisão recorrida, além de suscitar questões formais da não competência para
eventuais correções de Dcomp informada pelo contribuinte.
As retenções totais pretendidas pelo contribuinte no que tange às fontes pagadoras
em questão:
- Liderança Capitalização S/A – CNPJ 60.853.264/0001-10 – total das retenções
de R$ 723.586,80 – confirmada pelo informe de rendimentos à efl. 310;
- BF Utilidades Domésticas Ltda. – CNPJ 61.369.856/0001-23 – total das
retenções de R$ 1.107.668,69 - – confirmada pelo informe de rendimentos à efl. 311;
Cabe ressaltar que a retenção já confirmada foi do Banco Panamericano S/A –
CNPJ 59.285.411/0001-13 de R$ 1.303.537,49.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.695 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16306.000050/2011-53

Aparentemente, está evidenciada a retenção em questão.
Em relação ao oferecimento à tributação destas receitas de juros sobre o capital
próprio, conforme ficha 06A da DIPJ, à efl. 49, está evidenciado o seu oferecimento à tributação,
conforme imagem em destaque abaixo:

Pois os totais de receitas que deram base à retenção de JCP foram os seguintes:
- Banco Panamericano S/A – R$ 8.690.250,01
- Liderança Capitalização S/A – R$ 4.823.912,00
- BF Utilidades Domésticas Ltda. – R$ 7.384.457,99
Total de R$ 20.898.620,00

Assim, considerando que o despacho decisório já reconheceu o montante parcial
de R$ 1.470.661,40, cabe reconhecer a diferença no presente voto de R$ 1.664.131,58.

Conclusão:
Considerando o acima exposto, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO
INTEGRAL ao recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório de R$ 3.134.792,98
(incluindo o já reconhecido no despacho decisório), e homologando as compensações até este
montante.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital